Tribunal: TJDFT
Processo: 0727605-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA VIEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A advogada do agravante peticionou informando a renúncia do mandato (ID 49545940). O documento ID 49545941 indica que o agravante tomou ciência da referida renúncia em 26.07.2023, contudo, até o presente momento, não constituiu novo patrono nos autos recursais, tampouco nos de origem. Assim, aplicando, por analogia, os arts. 111, parágrafo único, e 76 do Código de Processo Civil – CPC, suspendo o trâmite do presente recurso e determino a intimação pessoal do agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, constituir novo advogado, sob pena de não conhecimento deste Agravo de Instrumento (art. 76, § 2o, inciso I, CPC). Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator